Tribunal: TJBA
Processo: 0319550-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319550-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COSME PRADO DOS SANTOS e outros (6) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INADEQUADO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Cosme Prado dos Santos e outros contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, objetivando o pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade. Os apelantes são policiais militares e sustentaram ter direito aos mencionados adicionais em razão das atividades que desempenham, com fundamento no artigo 92 da Lei 7.990/2001 e nos moldes estabelecidos para os servidores civis, conforme artigos 86 e 89 da Lei 6.677/1994 e Decreto 9.967/2006. O magistrado singular julgou pela improcedência por entender inexistir regulamentação dos direitos previstos no Estatuto Miliciano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento inadequado do pedido de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os policiais militares fazem jus aos adicionais de periculosidade e insalubridade pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existe previsão legal expressa para o recebimento do adicional de periculosidade pelos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia no artigo 92, inciso V, alínea "p", da Lei 7.990/2001, em consonância com o Decreto 16.529/2016. 4. O benefício é devido exclusivamente àqueles servidores que trabalharem com habitualidade em condições insalubres, perigosas ou penosas, conforme estabelece o artigo 107 do Estatuto dos Policiais Militares, não configurando verba de natureza geral e universal. 5. Os policiais militares percebem a GAP (Gratificação por Atividade Policial), que representa compensação pelos riscos característicos da atividade desempenhada, conforme artigo 110 da Lei 7.990/2001. 6. O ato regulamentador condiciona o pagamento da vantagem à existência de laudo atestando o exercício em condições insalubres ou periculosas de trabalho, sendo a apresentação do laudo pericial exigência legal prevista no artigo 7º do Decreto 16.529/2016. 7. O magistrado singular indeferiu o pedido de prova pericial sob o fundamento de ausência de regulamentação, tornando desnecessária e irrelevante a pretendida realização de prova pericial. 8. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a legislação específica exige comprovação técnica mediante laudo para concessão dos adicionais pleiteados, sendo a perícia essencial à formação do convencimento judicial. 9. O indeferimento de prova pericial fundamentado na ausência de regulamentação revela-se inadequado, pois existe regulamentação específica no Decreto 16.529/2016 que determina a necessidade de laudo técnico para comprovação das condições de periculosidade e insalubridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: [Tese 1]. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação que visa ao reconhecimento de direito a adicionais de periculosidade e insalubridade de policiais militares quando a legislação específica exige comprovação técnica mediante laudo para concessão do benefício. [Tese 2]. O adicional de periculosidade para policiais militares do Estado da Bahia possui previsão legal no artigo 92, inciso V, alínea "p", da Lei 7.990/2001 e regulamentação no Decreto 16.529/2016, sendo necessária comprovação mediante laudo pericial das condições perigosas ou insalubres de trabalho. [Tese 3]. É inadequado o indeferimento de prova pericial sob fundamento de ausência de regulamentação quando existe decreto específico disciplinando a concessão dos adicionais e estabelecendo a necessidade de laudo técnico. Dispositivos relevantes citados: Artigos 92, 102, 107 e 110 da Lei 7.990/2001; artigos 3º e 7º do Decreto 16.529/2016; artigo 370 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível 8024187-83.2021.8.05.0001; Apelação Cível 0578545-53.2016.8.05.0001; Mandado de Segurança 8014100-42.2019.8.05.0000; Apelação Cível 0507120-58.2019.8.05.0001; Embargos de Declaração 8015170-91.2019.8.05.0001.1.EDCiv; Apelação Cível 8076850-77.2019.8.05.0001; Apelação Cível 8127535-54.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319550-36.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante COSME PRADO DOS SANTOS e outros (6) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora